Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou extinta a ação sem apreciação do mérito e, pela litigância de má-fé, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Na origem, a autora pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais. Alega ter contratado os serviços da requerida para realizar o transporte de uma televisão de Campo Grande-MS ao Rio de Janeiro-RJ, mas que, ao chegar no destino, constatou dano no aparelho que impossibilitou seu uso.
IV. A sentença recorrida julgou extinta a ação, pois a reiteração de pedido já formulado em processo extinto sem julgamento de mérito torna prevento o juiz que apreciou a demanda anterior (art. 286, II, do CPC). No caso, ação idêntica a dos autos já havia sido extinta sem julgamento de mérito, por sentença proferida em 28/03/2023 e, a autora, ao invés de interpor o recurso adequado, ajuizou nova demanda, sem informar a prevenção.
V. Por outro lado, em suas razões recursais, a recorrente discorre que no mês de dezembro de 2022 foi surpreendida com a cobrança de R$ 85,31 em seu e-mail referente aos serviços da empresa requerida, bem como alega que seu nome se encontra negativado nos órgãos de proteção ao crédito.
VI. Ora, ao recorrente incumbe impugnar especificamente os fundamentos da sentença, consoante o princípio da dialeticidade, que, embora seja mitigado nos Juizados Especiais, devido aos seus princípios norteadores, não pode apresentar razões recursais totalmente dissociadas e alheias ao que se discutiu na sentença recorrida.
VII. Desse modo, é imperioso o não conhecimento do recurso, porquanto não há impugnação contra as razões de decidir da sentença.
VIII. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.